Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-45.2021.8.11.0096
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000629-45.2021.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAL PAI S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 76.490.887/0001-05 (APELANTE), Luiz Inácio Mallmann Batista registrado(a) civilmente como LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), PATRICIO COAN - CPF: 138.733.269-49 (APELADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), ADRIANA COAN - CPF: 634.828.940-00 (ADVOGADO), CESAR COAN - CPF: 651.801.601-97 (APELADO), RONALDO COAN - CPF: 593.087.701-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL. PRAZO INDETERMINADO. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO REGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de rescisão contratual, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de exploração florestal firmado entre as partes é de prazo determinado ou indeterminado; e (ii) estabelecer a validade da resilição unilateral mediante notificação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes é de prazo indeterminado, pois não há cláusula expressa prevendo termo final, sendo insuficiente a alegação de exaurimento de recursos florestais para caracterizar prazo determinado, especialmente diante das práticas de manejo sustentável que permitem a renovação contínua da madeira a ser explorada.

4. A vigência da RAUTEX (Autorização de Exploração Florestal) não define o prazo do contrato, por ser requisito ambiental imposto pelo Estado e não estipulação contratual das partes.

5. O artigo 473 do Código Civil autoriza a resilição unilateral de contratos de prazo indeterminado mediante notificação prévia, cumprida no caso concreto pela parte recorrente, que concedeu prazo para apresentação de eventuais despesas não cobertas.

6. Prevalece o pedido principal de declaração de rescisão contratual por se tratar de um contrato por prazo indeterminado, tornando desnecessária a análise do pedido subsidiário de rescisão por descumprimento contratual ou onerosidade excessiva, conforme o artigo 326 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

8. Contratos de exploração florestal que não contenham termo final expresso configuram contratos de prazo indeterminado.

9. A resilição unilateral de contratos de prazo indeterminado é válida quando realizada mediante notificação prévia à parte contrária.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 437 e 473; CPC, arts. 326 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDROMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Dal Pai S.A. Indústria e Comércio
,

contra sentença proferida
nos autos da ação declaratória de rescisão contratual n° 1000629-45.2021.8.11.0096, que tramitou na Vara Única da Comarca de Itaúba/MT e que julgou improcedente os pedidos iniciais. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Inconformado a parte apelante recorre da sentença argumentando:
1)
se trata de um contrato por prazo indeterminado;
2)
de forma alternativa afirma a possibilidade de descumprimento por onerosidade excessiva;
3)
proibição de se manter contratado;
4)
de forma alternativa requer seja determinado o cumprimento do previsto na cláusula segunda, parágrafo único;
5)
ausência de dano moral;

Ao final pugna pela reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, por deserção e de supressão de instância. No mérito requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO

A parte apelada requer o não conhecimento do recurso por ausência de recolhimento de preparo recursal, o que caracteriza deserção.

A preliminar não prospera.

Isso é assim porque, no caso concreto não há deserção.

O §4º do art. 1.007 dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

E no caso a parte recorrente efetuou o pagamento em dobro, conforme consta da certidão de id. 207819658

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de deserção.

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

A parte apelada defende que há supressão de instância acerca de 3 (três) argumentos, a saber: 1) se trata de contrato de prazo indeterminado; 2) onerosidade excessiva do contrato; 3) desejo da apelante de não manter o contrato ativo com os apelados.

Sustenta que “nenhum desses argumentos foram suscitados pela Apelante na Petição Inicial, tratando-se de fatos novos e sobre os quais o Colegiado não pode se debruçar, sob pena de cometer supressão de instância.”

A preliminar não prospera.

Da análise da inicial verifico que foi suscitada a tese de que se trata de um contrato por prazo indeterminado. Confira-se:

“[...] Os Requeridos se aproveitaram da hipossuficiência momentânea da Requerente, para, através de dois contratos extremamente leoninos, tentar vincular
ad eternum
, a Requerente a obrigação de lhes vender toda a produção florestal sustentável,
por tempo indeterminado
.

Como pode Vossa Excelência, verificar
os contratos assinados em 2008 e 2013
, juntados em anexo, os mesmos não têm clausula que possibilidade um reequilíbrio financeiro eficaz;
nem prazo de conclusão
; [...]” (Id. 206203657, pág. 6, destaquei)

Do mesmo modo a parte recorrente/autora defendeu em sua inicial a existência de onerosidade excessiva:

“[...] Excelência, os contratos denunciados à resilição, não só, não guardaram um equilíbrio financeiro para a Requerente no decorrer do tempo, bem como,
passou a ser excessivamente oneroso para a Requerente
, e extremamente vantajoso para os Requeridos, que na verdade, não passaram atravessadores, ou seja, os mesmos adquirem, compulsoriamente, toda a madeira extraída dos manejos florestais da Fazenda Santo Ângelo, desde 2008, quando a Requerente passou por sérios problemas financeiros, e necessitou de aporte financeiro externo.[...]” (Id. 206203657, pág. 6, destaquei)

Igualmente a parte autora/apelante manifestou na inicial o desejo da apelante de não manter o contrato ativo com os apelados.

“[...] Excelência, a Requente não tem qualquer interesse jurídico em manter contratos firmados a longo prazo e de forma genérica. [...]” (Id. 206203657, pág. 7)

Portanto, diverso do afirmado pela parte recorrida na há nenhum fato novo suscitado no recurso de apelação.

Ante o exposto
rejeito
a preliminar de supressão de instância.

VOTO

Recurso de Apelação, interposto por
Dal Pai S.A. Indústria e Comércio
,

contra sentença proferida
nos autos da ação declaratória de rescisão contratual n° 1000629-45.2021.8.11.0096, que tramitou na Vara Única da Comarca de Itaúba/MT e que julgou improcedente os pedidos iniciais. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Pois bem.

O recurso comporta provimento
no seu pedido principal.

A parte recorrente defende que o contrato entabulado entre as partes é de prazo indeterminado, uma vez que não possui termo final.

O magistrado de primeira instância do sentenciar entendeu que se trata de contato com prazo determinado nos seguintes termos: “
Os contratos juntados nos ids. 62615052 e 62615053 têm como objeto a exploração integral da madeira existente na Fazenda Santo Angelo. Em que pese não haja previsão de um período de tempo, certo é que
é possível identificar um termo final para o cumprimento da obrigação
, até mesmo pela quantidade da madeira a ser explorada e pela vigência certa de cada Rautex aprovada [...]”

Da análise dos contratos acostados nos autos verifico que se trata de um contrato por prazo indeterminado, uma vez que não há termo final previsto no contrato.

Ora, o fato de supostamente a madeira a ser explorada acabar um dia -o que no caso somente seria possível se não houver o manejo sustentável-, não torna o contrato como prazo determinado, uma vez que não há como prever quando acabaria a exploração.

A bem da verdade é sabido e consabido que hoje somente é possível a exploração sustentável, de forma que a madeira estaria continuamente sendo renovada, por meio da aplicação das faixas de exploração (divisão da propriedade em áreas de plantio para exploração), posdto que se explora uma faixa enquanto as outras se renovam, assim ao explorar a última faixa a primeira já estaria pronta para nova exploração.

Logo, sempre haveria madeira para ser explorada, fato este que também comprova se tratar de contrato por prazo indeterminado.

Do mesmo modo a vigência da RAUTEX (Autorização de Exploração) não torna o contrato por prazo determinado, ora a expedição de Rautex é um requisito estabelecido pelo Estado, e não pelas partes, para que as partes possem realizar a extração de forma sustentável dentro do prazo de validade da RAUTEX, portanto, a RAUTEX é somente um instrumento que permite a exploração da madeira de forma condizente com as normas ambientais.

Assim, sendo o contrato por prazo indeterminado perfeitamente aplicável o art. 437 do CC, que assim dispõe: “A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.”

E, no caso concreto, a parte recorrente denunciou o contrato por meio de notificação enviada a outra parte.

Assim, sendo o contrato entabulado entre as partes por prazo indeterminado e tendo a parte autora/apelante encaminhado a notificação à parte recorrida, tenho que contrato deve ser considerado rescindido.

Frise-se que a parte recorrente ao notificar a parte recorrida expressamente constou que as recorridas deveriam apresentar no prazo de 30 (trinta) dias eventuais despesas que não tenham sido cobertas, para fins de cumprimento do parágrafo único do art. 473 do CC.

A parte apelante requereu em caráter alternativo a Rescisão contratual, ante o descumprimento contratual e a onerosidade excessiva promovidos pelos Requeridos/Apelados.

Todavia, uma vez reconhecido ser o contrato por prazo indeterminado e sendo declarada a rescisão contratual nos termos já mencionados alhures, não se faz necessária a análise das teses suscitadas.

Nesse sentido, conforme a regra do artigo 326 do CPC

somente será apreciado o pedido subsidiário caso não seja acolhido o pedido anterior. Confira-se:

Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária,
a fim de que o juiz conheça do posterior
,
quando não acolher o anterior
.

Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, nos termos do art. 487, I do CPC, julgar procedente a ação e declarar a resilição do contrato entabulado entre as partes.

Em razão do provimento recursal para julgar procedente a ação, de rigor a inversão do ônus sucumbencial, de forma que condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025